Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-39.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001208-39.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANE MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NORMAS ESTADUAIS. PAGAMENTO. ENTES PÚBLICOS. DISPENSA. APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I – De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

II – O Estado da Bahia, no exercício da sua autonomia legislativa, dispensa o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o
ex adversus
vencido se tratar de qualquer pessoa jurídica de Direito Público, razão pela qual descabida é a pretensão da Apelante de impor aos entes federativos Acionados o pagamento de tal verba.

RECURSO IMPROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8001208-39.2018.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e

como
Apelados
o

ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões, 1º de Setembro de 2020

PRESIDENTE

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA